Tribunal: TJMT
Processo: 1002067-43.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002067-43.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Mútuo, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (EMBARGANTE), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), DROGAPAM EIRELI (EMBARGADO), DROGAPAM LTDA - CNPJ: 22.064.671/0001-59 (EMBARGADO), WILSON RICARDO AMIZO - CPF: 695.831.701-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (EMBARGANTE), MME III COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO OMISSA, CONTRADITÓRIA OU OBSCURA NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação em ação monitória, alegando necessidade de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em averiguar: (i) se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado; (ii) se os embargos buscam apenas rediscutir matéria já decidida.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo via recursal para rediscussão de matéria apreciada, conforme art. 1.022 do CPC.

4. A embargante não apontou de forma clara a existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, limitando-se a alegar necessidade de prequestionamento.

5. O prequestionamento implícito é admitido, sendo desnecessária a oposição de embargos declaratórios com essa finalidade.

6. O acórdão embargado analisou detidamente os dispositivos apontados pela embargante, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a sanar.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como via recursal para rediscutir matéria já apreciada, sendo necessário apontar de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. O prequestionamento implícito é admitido pela jurisprudência do STJ, sendo desnecessária a oposição de embargos declaratórios com essa finalidade específica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Embdeccv 10112335020218110004; TJ-MT, 1016648-89.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
em face do Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id. 283709884), o qual, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante nos autos da Ação Monitória n. 1002067-43.2022.8.11.0041.

Em suas razões (id. 284827941), a Embargante alega a necessidade de
prequestionamento
das Súmulas 382 e 541 do STJ, bem como do art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, alegando violação a tais dispositivos no Acórdão embargado.

A Embargada, por sua vez, apresentou Contrarrazões (id. 286963920) pugnando pelo não conhecimento dos Embargos Declaratórios, sob o argumento de que não houve violação aos dispositivos apontados pela Embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De antemão, cumpre destacar que os Embargos de Declaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do
art. 1.022 do CPC
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os Embargos de Declaração não podem ser utilizados como via recursal para rediscutir a matéria já apreciada, sendo
inadmissíveis quando interpostos com o objetivo de prequestionar dispositivos legais, sem apontar de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Pois bem.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO CONSTATADOS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – FINALIDADE ESPECÍFICA DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, a oposição de embargos de declaração justifica-se quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Ainda que opostos com a finalidade específica de prequestionamento, os embargos de declaração devem, necessariamente, apontar a existência de vícios no acórdão recorrido.
3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido,
sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). 4. Embargos de Declaração rejeitados.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10112335020218110004, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2023)
(Destaquei)

Verifica-se que a Embargante não apontou de forma clara e específica a existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no Acórdão embargado
,
limitando-se a alegar a necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais indicados
,
com o objetivo de viabilizar a eventual interposição de recursos excepcionais
.

Sobre o ponto, cabe ressaltar que o prequestionamento ficto ou implícito é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, a finalidade dos Embargos Declatórarios,
deve ser a de sanar os vícios mencionados
, e não apenas o prequestionamento em si.

Nesse sentido, se extrai do seguinte julgado, neste E. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESCUMPRE E DESAFIA AUTORIDADE DE JULGADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REJEITADA PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – ASSEGURADO O RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE NA SENTENÇA PROFERIDA PELO TOGADO SINGELO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES LEVANTADOS – HONORÁRIOS DEVIDOS – RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA RESTAURAR A AUTORIDADE DO JULGADO DO TJMT –
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

(TJMT - 1016648-89.2022.8.11.0000, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 03/10/2023, Data de Publicação: 05/10/2023)
(Destaquei)

Ademais, da análise do Acórdão embargado, verifica-se que os dispositivos apontados pela Embargante foram devidamente analisados e aplicados, não havendo que se falar em

omissão, obscuridade, contradição ou erro material
.

Com efeito, o Acórdão expressamente consignou que
"a cobrança do seguro prestamista, sem prova inequívoca de consentimento e sem oferta de escolha de seguradora, configura venda casada, vedada pelo
art. 39, inciso I, do CDC
"
(item 3 da Ementa),
afastando, assim, a alegação de violação ao referido dispositivo legal.

Da mesma forma, o Acórdão embargado analisou detidamente a questão dos juros remuneratórios, consignando que "
a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo válida se dentro dos padrões de mercado e não demonstrada a onerosidade excessiva"
(item 5 da Ementa), em consonância com as
Súmulas 382 e 541 do STJ
.

Nesse contexto, não se verifica a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado, restando evidenciado que a Embargante busca, na verdade,
rediscutir a matéria já apreciada, o que não encontra amparo nos estreitos limites dos Embargos de Declaração
.

Destaque-se que o prequestionamento dos dispositivos legais apontados pela Embargante restou devidamente realizado de forma implícita, conforme a jurisprudência do STJ acima mencionada, haja vista, desnecessária a oposição dos presentes Embargos de Declaração com essa finalidade.

Logo,
para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240)
.

Diante do exposto, CONHEÇO e
REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo inalterado o Acórdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025